Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-74.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704758-74.2017.8.07.0014 RECORRENTES: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O embargante deve indicar, precisamente, as cláusulas que entende abusivas, pois é vedado ao julgador conhecê-las, de ofício, consoante súmula de no 381 do STJ. Logo, correta a extinção do processo sem resolução do mérito se a parte, intimada para emendar a inicial, deixa de atender o comando judicial. 2. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, as recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 319, incisos III e IV, 330, § 2o, e 488, todos do CPC, ao argumento de que não há que se falar em inépcia da inicial somente pela ausência de indicação numérica das cláusulas contratuais, tendo em vista que teria sido elucidado o conteúdo das cláusulas contidas no título (capitalização de juros, encargos moratórios, juros moratórios, multa, transferência de encargos inerentes à cobrança e cross default – vencimento antecipado), bem como teria sido indicada a abusividade do título de ID 8329232, não havendo que se falar em pedido genérico. Verberam que o feito não deveria ter sido extinto sem resolução do mérito. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, mencionam violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação do acórdão. Em contrarrazões, o recorrido pugna que que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 33118972). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. Com relação ao recurso especial, quanto ao alegado malferimento aos artigos 4o, 319, incisos III e IV, 330, § 2o, e 488, todos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Tema 36, concluiu que “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Portanto, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027